Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-19.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – TAXA CONDOMINIAL – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A construtora e a incorporadora são partes legítimas para figurar no processo em que o consumidor pretende a restituição do valor pago a título de taxa condominial antes da entrega do imóvel. Precedentes: Acórdão 1251879, 00016034720168070012, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 16/6/2020; Acórdão 1387958, 07105899720218070003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Na compra de imóvel novo ou na planta, “expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador" (IRDR 2016.00.2.034904-4, Tema 6, Rel. Des. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização. DJe 23/01/2018 pág. 1173/1174).
3. As taxas condominiais relativas a período anterior à efetiva entrega do imóvel ao adquirente são de responsabilidade da incorporadora/requerida. No caso dos autos o recorrido pleiteou o ressarcimento dos valores (R$ 3.139,16), correspondentes às taxas de condomínio com vencimentos entre setembro de 2015 a junho de 2016 (ID 1156027), ou seja, os débitos são anteriores à efetiva entrega das chaves ocorrida em 29/07/2016 (ID 1156029).
4. Desse modo, deve ser mantida a sentença (ID 1156049) que condenou a incorporadora/recorrente a pagar ao autor/recorrido os valores correspondentes às mencionadas taxas, assim como fixou como de responsabilidade única e exclusiva da demandada os débitos, ainda em aberto, relativos aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.